Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-56.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709868-56.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANO DA SILVA SOUSA EMBARGADO: EDILEUSA RODRIGUES MARQUES D E S P A C H O INTIME-SE a Embargada para contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 28 de julho de 2025 16:06:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador